Tribunal: TJSP
Processo: 2015398-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2015398-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A -
FALIDO, são embargados FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC,
CELSO ANTUNES DA COSTA, JOSÉ ALFREDO LATTARO, FABIO MENTONE
e SERGIO RODRIGUES PRATES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2015398-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9680
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2015398-89.2019.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (FALIDO)
EMBARGADOS: FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC E OUTROS
Voto no 9680
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Utilização de embargos de
declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO
MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1. Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de pp. 53/56 que NEGOU PROVIMENTO ao
agravo interno interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL em face de FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC E OUTROS.
2.
Embarga
o
agravante,
alegando
omissão no que tange à fundamentação do julgado, uma vez que o não
conhecimento do agravo de instrumento se deu de forma genérica, sem
se ater às peculiaridades do caso concreto. Questiona quem arcará com
as despesas processuais, enquanto paira indefinição relativa à admissão
da autarquia como substituta processual.
Por estes e pelos demais fundamentos
constantes de suas razões recursais, requer o acolhimento dos embargos, a
fim de que seja conhecido o agravo de instrumento interposto.
É o relatório do necessário.
3.
Os embargos de declaração não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2015398-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9680
3
comportam provimento.
4.
O acórdão expressou de forma
clara e coerente o entendimento desta C. Câmara acerca do tema, não
padecendo de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão do embargante, revelada
pelo conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato decisório,
substituindo-o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Busca o recorrente encetar nova discussão
da controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de declaração
servem apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação
de inconformismo com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se
o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz
ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou
elimine contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses do
embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa
da ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso. A
revisão do julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração,
recurso inadequado à modificação do julgado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2015398-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 9680
4
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o acórdão não merecem prosperar.
5.
Com efeito, o julgado foi claro ao
expor o entendimento de que a matéria devolvida no agravo de
instrumento não tem aptidão para causar grave e imediato prejuízo às
partes, que não possa ser revertido em sede de eventual apelação.
Constou, outrossim, que a alegação de
prejuízo financeiro de terceiro não é suficiente para mitigar o rol do artigo
1.015 do CPC, uma vez que o objetivo da listagem foi o de restringir as
hipóteses de cabimento do recurso em prol da celeridade, sendo que a
excessiva mitigação deste rol vai contra a intenção do legislador.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR